Tribunal: STF
Processo: AI 413937
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA FÁTICA.
SÚMULA 279-STF.
I. - O exame da controvérsia, em recurso
extraordinário, demandaria o reexame de todo o contexto
fático-probatório trazido aos autos, o que esbarra no óbice na
Súmula 279-STF.
II. - Agravo não provido.